Tribunal: TJSP
Processo: 1014560-97.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Sentença que julgou procedente a demanda, além de impor o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 4.000,00. Pleito recursal exclusivo para aumento da verba honorária.
Sucumbência: Honorários advocatícios majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas ainda com observância à equidade; valor que se revela razoável, remunera o trabalho realizado sem excessos

Ementa:
Apelação. Sentença que julgou procedente a demanda, além de impor o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 4.000,00. Pleito recursal exclusivo para aumento da verba honorária.
Sucumbência: Honorários advocatícios majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas ainda com observância à equidade; valor que se revela razoável, remunera o trabalho realizado sem excessos incompatíveis com a natureza e o valor da demanda, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11 do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente provido.